Tribunal: TJSP
Processo: 0004468-47.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Embargos à execução. Discussão a respeito de contrato de arrendamento rural. Apreciação anterior de recurso de agravo de instrumento, tirado dos autos da ação executiva, que não implica em prevenção da Câmara, que não tem competência ratione materiae para o julgamento da apelação. Competência das Câmaras de números 25a a 36a de Direito Privado. Conflito negativo de competência suscitado. Não

Ementa:
Embargos à execução. Discussão a respeito de contrato de arrendamento rural. Apreciação anterior de recurso de agravo de instrumento, tirado dos autos da ação executiva, que não implica em prevenção da Câmara, que não tem competência ratione materiae para o julgamento da apelação. Competência das Câmaras de números 25a a 36a de Direito Privado. Conflito negativo de competência suscitado. Não conheceram do recurso, determinando-se a distribuição dos autos a um dos Desembargadores integrantes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado.